Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE. SUPRESSÃO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES QUE JÁ HAVIAM INCORPORADO ESSA VANTAGEM. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO.
1. Por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n. 0704440-06.2022.8.07.0018, concedeu-se a segurança para determinar “seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação”.
2. Na hipótese, a ficha financeira do agravado demonstra que ele recebeu a mencionada gratificação, de modo ininterrupto, no período compreendido entre 1992 e 2008, ou seja, desde a data de sua instituição, por meio da Lei Distrital n. 334/1992.
3. Assim, o servidor público já possuía, quando da supressão da vantagem pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008, direito adquirido à incorporação. O que a novel legislação estabeleceu, na forma definida no título executivo judicial, foi a impossibilidade de inclusão do benefício nas parcelas remuneratórias pagas quando não integradas à remuneração do servidor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.